Tribunal: TJMT
Processo: 1009046-21.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009046-21.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ALESSANDRO MARIANO RODRIGUES - CPF: 570.979.331-00 (APELANTE), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO – ABONO DE PERMANÊNCIA - PREVISÃO CONSTITUCIONAL – PREVISÃO EM LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - SENTENÇA RETIFICADA –
RECURSO PROVIDO.

1. O abono de permanência constitui benefício de incentivo ao servidor público que, a despeito de preencher os requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária, prossegue em sua atividade.

2. Comprovado o preenchimento dos requisitos legais para a aposentadoria voluntária e optando o servidor por permanecer em atividade, o benefício é assegurado desde o atendimento das condições, independentemente de requerimento administrativo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposto por ALESSANDRO MARIANO RODRIGUES, contra sentença proferida nos
“Ação de Cobrança no 1009046-21.2022.8.11.0041”
em que o juízo
da 5a Vara Esp. da Fazenda Pública da Comarca da Capital
julgou improcedentes os pedidos iniciais, que pleiteiam a condenação do ESTADO DE MATO GROSSO a pagar o abono de permanência em favor do recorrente.

Nas razões recursais, aduz o recorrente que de acordo com a Lei Complementar n.o 202, de 28/12/2004, faz jus a um abono de permanência equivalente ao valor de sua contribuição previdenciária, desde a data que completou as exigências para aposentadoria voluntária, uma vez que permaneceu no serviço público além do tempo necessário para a aposentadoria, fazendo
jus
a 06 anos, 07 meses e 12 dias. (id.179685987)

Em resposta, o apelado apresentou contrarrazões asseverando que

o abono de permanência no ordenamento jurídico, é uma norma de eficácia limitada, logo, enquanto essa norma não for complementada, sua eficácia não será efetiva, bem como que não ficou comprovado o preenchimento dos requisitos da aposentadoria voluntária para concessão do abono permanência. (id. 179685991).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela falta de interesse público a ensejar sua intervenção, conforme id. 180194175.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por ALESSANDRO MARIANO RODRIGUES contra sentença proferida na
“Ação de Cobrança no 1009046-21.2022.8.11.0041”,
em que o juízo
da 5a Vara Esp. da Fazenda Pública da Comarca da Capital
julgou improcedentes os pedidos iniciais, que pleiteiam a condenação do ESTADO DE MATO GROSSO a pagar o abono de permanência em favor do recorrente, nos seguintes termos:

“(...) Entretanto, apesar do requerente ter laborado em período superior ao necessário para obtenção do direito de ser transferido para a reserva remunerada, entendo que não faz jus ao abono permanência, tendo em vista que, conforme entendimento exarado pelo STF o regime dos militares é distinto daqueles aplicáveis aos servidores civis, possuindo, garantias, prerrogativas e impedimentos específicos.

(...)

(ARE 1058688 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 8-10-2019 PUBLIC 9-10-2019).

Portanto, entendo que o pagamento do abono de permanência não é devido ao requerente, considerando o regime próprio a que é submetido, bem como por ausência de previsão legal na Lei Complementar no 555/2014.(...)”
(id.179685986)

Pois bem.

Como cediço, o benefício de abono de permanência foi introduzido no ordenamento jurídico pela Emenda Constitucional n° 41/2003, como benefício de incentivo ao servidor público que, a despeito de preencher os requisitos para a concessão de aposentadoria voluntária, prossegue em sua atividade, fazendo jus a um direito compensatório. Assim dispõe a legislação

“Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 103, de 2019)(...)

§ 19. Observados critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo, o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para
a aposentadoria voluntária
e que
opte por permanecer em atividade
poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória”. (Grifo nosso).

Como se vê, apesar do novo texto legal acrescentar a observância de critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo, em ambas as circunstâncias (vigência da EC n.° 41/03 ou EC n.°103/19) exige-se o preenchimento de dois requisitos para a percepção do abono de permanência, quais sejam:
o cumprimento das exigências para a aposentadoria voluntária e a opção do servidor por permanecer em atividade.

No caso dos autos, verifica-se que o servidor apelado ocupou cargo de provimento efetivo que integra a carreira de Bombeiro Militar no Estado de Mato Grosso, durante 35 anos, 8 meses e 13 dias contados até a data de 26/03/2021,

requerendo administrativamente o pagamento do abono de permanência referente a 6 anos, 7 meses, e 12 dias.

A aposentadoria dos policiais militares é regulada, no âmbito estadual, pela Lei Complementar n° 555/2014, que prevê que a transferência compulsória para a inatividade, com subsídio integral, do servidor que completar 30 (trinta) anos de efetivo serviço. Veja-se:

“Art. 145 A passagem à situação de inatividade, mediante transferência para a reserva remunerada, efetua-se:

I - compulsoriamente;

II - a pedido.

Art. 146 É transferido compulsoriamente para a inatividade:

I - com subsídio integral, ao completar 30 (trinta) anos de efetivo serviço, o militar estadual ocupante do último posto ou graduação prevista na escala hierárquica de seu quadro;

II - com subsídio integral, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, após ser promovido por requerimento nos termos da Lei de Promoção;

III - com subsídios proporcionais ao seu tempo de contribuição quando for diplomado em cargo eletivo, na forma do Art. 14, § 8o, II, da Constituição da República;

IV - com subsídios proporcionais, o militar estadual que tomar posse em cargo ou emprego público civil permanente, ressalvada a hipótese prevista no Art. 37, inciso XVI, alínea "c", na forma do Art. 142, § 3o, II, da Constituição da República;

V - com subsídio proporcional aos anos de serviço, o militar estadual ao atingir 65 (sessenta e cinco) anos de idade.

Parágrafo único. O militar da ativa que, de acordo com a lei, tomar posse em cargo, emprego ou função pública civil temporária, não eletiva, ainda que da administração indireta, ressalvada a hipótese prevista no Art. 37, inciso XVI, alínea "c", da Constituição Federal, ficará agregado ao respectivo quadro e somente poderá, enquanto permanecer nessa situação, ser promovido por antiguidade, contando-se-lhe o tempo de serviço apenas para aquela promoção e transferência para a reserva, sendo depois de dois anos de afastamento, contínuos ou não, transferido para a reserva remunerada proporcional ao tempo de contribuição.

Art. 147 O militar estadual é transferido, a pedido, para a reserva remunerada:

I - com subsídio integral:

a) se do sexo masculino, quando contar com 30 (trinta) anos de serviço e, destes, no mínimo 20 (vinte) anos de efetivo serviço;

b) se do sexo feminino, quando contar com 25 (vinte e cinco) anos de serviço e, destes, no mínimo 15 (quinze) anos de efetivo serviço.

II - com subsídio proporcional:

a) se do sexo masculino, quando contar com 25 (vinte e cinco) anos de serviço e, destes, no mínimo 20 (vinte) anos de efetivo serviço;

b) se do sexo feminino, quando contar com 20 (vinte) anos de serviço e, destes, no mínimo 15 (quinze) anos de efetivo serviço”.

(...)

Art. 193 A data limite estabelecida para final da contagem dos anos de serviço e de contribuição, para fins de passagem para a inatividade, será a do desligamento do serviço ativo.

Outrossim, a Lei Complementar n.o 202, de 28/12/2004, que
“dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências”
, confere expressamente o direito ao abono permanência ao servidor civil ou militar:

Art. 3o.
O servidor civil e militar ativo, dos poderes do Estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades que tenham completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no art. 40 da Constituição Federal ou caput do art. 2o da Emenda Constitucional no 41/03 e que opte por permanecer em atividade, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor de sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória
contidas no art. 40, § 1o, II, da Constituição Federal.

§ 1o. O abono previsto no caput será concedido, nas mesmas condições, ao servidor que, até 31 de dezembro de 2003, tenha cumpridos todos os requisitos para a obtenção da aposentadoria voluntaria com proventos integrais ou proporcionais, com base nos critérios da legislação então vigente, como vinte e cinco anos de contribuição, se mulher, ou trinta anos, se homem.

§ 2o. O valor do abono de permanência será equivalente ao valor da contribuição efetivamente descontada do servidor, ou recolhida por este, relativamente a cada competência.

§ 3o. O pagamento do abono de permanência, até a constituição de Regime Próprio de Previdência do Estado de Mato Grosso, é de responsabilidade dos Poderes do estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades e será devido a partir do cumprimento dos requisitos para a obtenção do benefício conforme disposto no caput e § 1o, mediante opção expressa pela permanência em atividade.

Nesse sentido, vê-se que de acordo com inciso I do art. 147 da

Lei Complementar n° 555/2014,

o
militar estadual do sexo masculino, é transferido, a pedido, para a reserva remunerada, ou seja voluntaria, com subsídio integral, quando contar com 30 (trinta) anos de serviço e, destes, no mínimo 20 (vinte) anos de efetivo serviço.

No caso, é de se registrar que o apelado foi transferido compulsoriamente para a
i
natividade
, mediante
Reserva Remunerada
, em 25/02/2022, contando com mais de 35 anos, 8 meses e 13 dias de contribuição, logo, preencheu o requisito, visto que poderia aposentar-se voluntariamente, mas

optou por permanecer em atividade.

Portanto, faz jus à obtenção do referido abono de permanência, desde a data que implementou os requisitos (id. 179685969)

Assim sendo, comprovado que o requerente, mesmo cumprindo os requisitos para inatividade, permaneceu na ativa, faz jus ao abano de permanência previsto no art. 40, §19, da Constituição Federal.

Assim, preenchidas as premissas lançadas pela legislação citada, inquestionável o direito do servidor apelado à percepção do abono de permanência, uma vez que, depois de preenchidos os 30 (trinta) anos de serviço necessários à aposentadoria voluntária, optou por permanecer em atividade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDOR PÚBLICO – ABONO DE PERMANÊNCIA - PREVISÃO CONSTITUCIONAL – PREVISÃO EM LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL -PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O abono de permanência constitui benefício de incentivo ao servidor público que, a despeito de preencher os requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária, prossegue em sua atividade. 2. Comprovado o preenchimento dos requisitos legais para a aposentadoria voluntária e optando o servidor por permanecer em atividade, o benefício é assegurado desde o atendimento das condições, independentemente de requerimento administrativo.

(TJ-MT - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 0049337-61.2014.8.11.0041, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 14/11/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/11/2023)

“
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – POLICIAL MILITAR – ABONO DE PERMANÊNCIA – PREVISÃO CONSTITUCIONAL E LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO N.o 202/2004 – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – VERBAS DEVIDAS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O abono de permanência está previsto no § 19, do artigo 40, da Constituição Federal. Assim, diante da previsão na Constituição Federal e em Lei Complementar Estadual, resta comprovado o direito do reclamante ao recebimento do abono de permanência.

2. No âmbito do Estado de Mato Grosso, o abono de permanência está previsto na Lei Complementar n.o 202, de 28/12/2004, que “dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências”, a qual confere expressamente o direito ao abono permanência ao servidor civil ou militar.

3. Em se tratando de Policial Militar, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que os Policiais Militares não se equiparam a servidores públicos em termos de direitos; os Policiais Militares, à luz da Constituição Federal, não fazem jus ao recebimento de abono de permanência, por falta de expressa previsão no texto constitucional; entretanto, excepcionou a regra ao fixar que há possibilidade de pagamento do referido adicional aos Policiais Militares se, e somente se, houver previsão por lei infraconstitucional. (ARE 1058688 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 08-10-2019 PUBLIC 09-10-2019).

4. O servidor que já preencheu os requisitos para a aposentadoria por tempo de serviço, e que ainda permaneça em serviço, lhe é assegurado o direito ao abono de permanência previsto no artigo 40, § 19, da Constituição Federal de 1988 e Lei Complementar do Estado de Mato Grosso n.o 202/2004.

5. Restou demonstrado que o recorrente preencheu os requisitos para recebimento do abono de permanência em 23/02/2020.

6. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1052354-33.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/06/2023, Publicado no DJE 05/06/2023).

Partindo disso, infere-se que o direito ao abono de permanência decorre da própria normal constitucional e se incorpora ao patrimônio do servidor quando preenchidos os requisitos para a aposentadoria voluntária, com a sua permanência no serviço.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, retificando a sentença objurgada para condenar o apelado ao pagamento do abono de permanência referente à 6 anos, 7 meses, e 12 dias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024